Tribunal: TJDFT
Processo: 0729329-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729329-80.2019.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CARLA VIEGAS RODOVALHO REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: CARLA VIEGAS RODOVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Diante da certidão de id. 16637484, exclua-se o processo da pauta da 9a Sessão Ordinária por Videoconferência, a se realizar em 10/06/2020. Após, inclua-se o processo em nova pauta presencial por videoconferência, consoante certidão de id. 16180464. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora